Tribunal: TJSP
Processo: 2131730-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PROCESSO - Inconsistente a alegação de inépcia da inicial, que fica rejeitada - Descabido o indeferimento da inicial por inépcia, quando a inicial é inteligível e coerente com narração de fatos com especificação suficiente para revelar a causar de pedir e o alcance do pedido, permitindo o exercício do direito de defesa pelo réu, como acontece na espécie
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que

Ementa:
PROCESSO - Inconsistente a alegação de inépcia da inicial, que fica rejeitada - Descabido o indeferimento da inicial por inépcia, quando a inicial é inteligível e coerente com narração de fatos com especificação suficiente para revelar a causar de pedir e o alcance do pedido, permitindo o exercício do direito de defesa pelo réu, como acontece na espécie
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada – Os atos executivos podem ser dirigidos diretamente contra o patrimônio do responsável incluído no polo passivo da execução, pelo acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica do devedor, pela decisão prevista no art. 136, do CPC, a teor do art. 790, VII, do mesmo Código, porque como ele não tem direito ao benefício de ordem, estabelecido pelo art. 795, do CPC, não há obrigatoriedade de excutir primeiro os bens do devedor inicial, que teve sua personalidade desconsiderada, até mesmo porque a inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição sequer para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, tudo conforme orientação adotada pelo Eg. STJ sobre a matéria - Os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica atingem a todos os sócios indistintamente, ainda não exerçam os poderes de gerência ou administração - A responsabilidade dos sócios, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, é pessoal e ilimitada, e não proporcional à participação de cada sócio no capital social - Embora não produzida prova de que um dos sócios, participasse efetivamente da administração da sociedade empresária devedora, é de se reconhecer presentes os requisitos previstos no art. 50, do CC, para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora, com determinação de inclusão dos dois sócios agravados, no polo passivo da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, visto que demonstrado o abuso de personalidade jurídica, por desvio de finalidade, mediante a utilização da pessoa jurídica para realização de fraudes, que resultaram na condenação de um dos sócios, por utilização da pessoa jurídica para atos de lavagem de dinheiro, em operação estruturada para viabilizar a obtenção de recurso junto a empreiteiras contratantes da Petrobrás, e por integrar organização criminosa, em sentença condenatória proferida nos autos da ação penal, ainda não transitada em julgado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, em que não resulte a extinção ou alteração substancial do próprio processo principal, conforme decidido pela Eg. Corte Especial do STJ, nos autos do EREsp 1.366.014/SP, como acontece no caso dos autos, de indeferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ante a inexistência de extinção, ainda que parcial, nem alteração substancial do próprio processo principal, que compreende a ação executiva proposta pela parte agravante – Não se condena as partes agravadas em verba honorária por sucumbência no incidente e afasta-se essa condenação imposta à parte agravante.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000972379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
N.E.W.S. LOGISTICS LTDA, são agravados MURILO TENA BARRIOS e
MARCIO ANDRADE BONILHO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
VOTO no 36757
Agravo de Instrumento no 2131730-08.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 22a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: News Logistics Ltda
Agravados: Murilo Tena Barrios e Outro
PROCESSO - Inconsistente a alegação de inépcia da
inicial, que fica rejeitada - Descabido o indeferimento da
inicial por inépcia, quando a inicial é inteligível e
coerente com narração de fatos com especificação
suficiente para revelar a causar de pedir e o alcance do
pedido, permitindo o exercício do direito de defesa pelo
réu, como acontece na espécie
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que
rejeitou pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da pessoa jurídica executada
Os atos
executivos podem ser dirigidos diretamente contra o
patrimônio do responsável incluído no polo passivo da
execução, pelo acolhimento da desconsideração da
personalidade jurídica do devedor, pela decisão prevista
no art. 136, do CPC, a teor do art. 790, VII, do mesmo
Código, porque como ele não tem direito ao benefício de
ordem, estabelecido pelo art. 795, do CPC, não há
obrigatoriedade de excutir primeiro os bens do devedor
inicial, que teve sua personalidade desconsiderada, até
mesmo porque a inexistência ou não localização de bens
da pessoa jurídica não é condição sequer para a
instauração
do
procedimento
que
objetiva
a
desconsideração, tudo conforme orientação adotada pelo
Eg. STJ sobre a matéria - Os efeitos da desconsideração
da personalidade jurídica atingem a todos os sócios
indistintamente, ainda não exerçam os poderes de
gerência ou administração - A responsabilidade dos
sócios, nos casos de desconsideração da personalidade
jurídica, é pessoal e ilimitada, e não proporcional à
participação de cada sócio no capital social - Embora não
produzida prova de que um dos sócios, participasse
efetivamente da administração da sociedade empresária
devedora, é de se reconhecer presentes os requisitos
previstos no art. 50, do CC, para o deferimento do pedido
de desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade devedora, com determinação de inclusão dos
dois sócios agravados, no polo passivo da ação de
cobrança em fase de cumprimento de sentença, visto que
demonstrado o abuso de personalidade jurídica, por
desvio de finalidade, mediante a utilização da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
jurídica para realização de fraudes, que resultaram na
condenação de um dos sócios, por utilização da pessoa
jurídica para atos de lavagem de dinheiro, em operação
estruturada para viabilizar a obtenção de recurso junto a
empreiteiras contratantes da Petrobrás, e por integrar
organização criminosa, em sentença condenatória
proferida nos autos da ação penal, ainda não transitada
em julgado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Descabida a
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
em incidentes processuais, em que não resulte a extinção
ou alteração substancial do próprio processo principal,
conforme decidido pela Eg. Corte Especial do STJ, nos
autos do EREsp 1.366.014/SP, como acontece no caso
dos
autos,
de
indeferimento
de
pedido
de
desconsideração da personalidade jurídica, ante a
inexistência de extinção, ainda que parcial, nem
alteração substancial do próprio processo principal, que
compreende a ação executiva proposta pela parte
agravante
Não se condena as partes agravadas em
verba honorária por sucumbência no incidente e afasta-se
essa condenação imposta à parte agravante.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra
as rr. decisões, cujas cópias se encontram a fls. 367/369 e 377/378 dos autos de
origem, que, respectivamente, indeferiu pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, para inclusão dos agravados no polo passivo do incidente
de cumprimento de sentença e rejeitou embargos de declaração.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) denota-se,
com o devido respeito, grave equívoco na r. decisão agravada, na medida em que:
(i) houve evidente desvio da atividade econômica da empresa cuja
despersonificação é pretendida, em fraude, tendo sido provado o envolvimento em
operações espúrias, que inclusive ocasionaram a prisão de um dos sócios da
SANKO, ora revel neste Incidente; (ii) suposto funcionário da SANKO MENTIU
para Oficial de Justiça dizendo que a SANKO estaria em plena atividade, tendo
uma nova sede em município vizinho (Vargem Grande Paulista) e a própria parte
AGRAVANTE constatou que o imóvel indicado como recente sede da empresa
tratava-se de um galpão abandonado, junto a uma favela, com placas de “ALUGA-
SE”, sendo essa prova muito mais do que meros indícios ou ilações da
AGRAVANTE; (iii) a r. decisão agravada, terminativa do Incidente, teve caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
de decisão-surpresa, sendo ilegal, já que houve o pedido de produção de provas
(fl. 91), a parte diligenciou por conta própria, o que não lhe é defeso, e o D. Juízo
a quo aduziu que a “a parte não requereu diligências”, indeferindo o pleito de
maneira teratológica; (iv) não há previsão legal para condenação sucumbencial em
caso de rejeição de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ex vi
arts. 85, § 1o e 133 e seguintes do CPC/15, além de recente entendimento
jurisprudencial proferido pelo C. STJ”; (b) “(...) referida empresa foi uma das
primeiras a serem incluídas na Operação Lava Jato, inclusive com a prisão de um
de seus sócios -, ou seja, há claro e flagrante abuso de personalidade, a empresa
era uma grande pagadora de propinas e desviava uma grande quantidade de
dinheiro, tudo com a anuência de seus sócios, sem contar que, ao contrário do
quanto disposto na decisão agravada, houve o pedido de produção de provas (fl.
91) e o D. Juízo a quo simplesmente restou omisso em duas oportunidades”; (c)
“Um dos AGRAVADOS, que não apresentou defesa no presente Incidente, foi
preso e declarou expressamente ter recebido dinheiro de lavagem de dinheiro”; (d)
“(...) a inércia da SANKO em realizar o pagamento do crédito exequendo, bem
como a ausência de bens e ativos financeiros para eventual constrição, inclusive
sem existência de bens a fazer frente ao seu capital social que é de R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais), evidenciam a inviabilidade do
prosseguimento da atividade comercial exercida, demonstrando inequívoco abuso
de personalidade”; (e) “(...) sendo encerrada a empresa irregularmente, ou seja,
antes de serem honradas as dívidas pendentes, presume-se abuso na utilização da
personalidade jurídica pelo seu sócio, autorizando a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil”; (f) “(...) em que
pese o Oficial de Justiça ter constatado suposta atividade da SANKO, verifica-se
que tal local apenas máscara o desvio de finalidade, bem como a confusão
patrimonial entre os bens da empresa e os bens particulares dos sócios”; (g)
descabe condenação em honorários advocatícios e (h) pedido subsidiário de
redução do valor fixado a título de honorários.
O presente recurso foi distribuído por prevenção à
Apelação no0119387-54.2010.8.26.0100 (fls. 420).
A parte agravante apresentou cópia da procuração
outorgada a seu patrono constituído (fls. 424/425), conforme determinação de fls.
421.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 426).
Contra referida decisão, a parte agravante interpôs
agravo interno.
O agravado Murilo ofereceu resposta (fls. 429/441),
aduzindo que: (a) “(...) não chegou a apresentar provas de que o Recorrido tivesse
participado de conduta ilícita. Também não traz nenhuma descrição de atos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
evidenciem que o Recorrido auferiu benefício pessoal. A recorrente apenas
enuncia de maneira genérica que o Recorrido teria dado causa a desconsideração
da personalidade jurídica. Contudo, são alegações vazias sem supedâneo
comprobatório”; (b) “(...) a simples insolvência, decorrente de atos praticados
dentro da normalidade administrativa de uma sociedade não autoriza a medida
excepcional da desconsideração”; (c) “O fato de a recorrente trazer a questão da
não localização da Sanko evidencia sua incessante tentativa de criar argumentos
falhos para convencer esse Juízo de existência de abuso de personalidade jurídica.
A empresa executada havia mudado o endereço da matriz, fato que foi notificado
tanto a Receita Federal quanto à JUCESP. Necessário ressaltar essas alterações
foram devidamente registradas na alteração do contrato social da Sanko”; (d)
“(...) este recorrido desde 2010 se afastou da sociedade”; (e) “(...) o Recorrido
não exercia o cargo de administrador, mesmo sendo sócio. Dessa maneira, tendo
em vista que o Recorrido há muito não exerce administração na Sanko, não há
como aplicar os comandos da Lei no escopo de responsabilizá-lo por obrigações
de sociedade da qual não é gestor”; (f) “(...) como a recorrente não teve êxito em
trazer a estes autos qualquer prova de suas alegações contra o Recorrido, ocorreu
preclusão consumativa e pela ausência de provas do ilícito ou de benefício em
decorrência de desvio de finalidade é que o incidente de desconsideração em
relação ao Recorrido é natimorto” e (g) “(...) o Sr. Murilo Tena Barrios
(recorrido) foi absolvido nos autos da ação penal da “Operação Lava Jato”.
É o relatório.
1. Trata-se de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica oferecido pela parte agravante em ação de cobrança em fase
de cumprimento de sentença ajuizada contra Sanko Sider Comércio Importação e
Exportação de Produtos Siderúrgicos Ltda, objetivando a inclusão de seus sócios,
Márcio Andrade Bonilho e Murilo Tena Barrios no polo passivo da ação (petição
de fls. 01/08 instruída com os documentos de fls. 09/16 dos autos de origem,
protocolizada em 25.07.2017), lastreada em alegações de que: (a) a executada
encerrou as suas atividades de forma irregular e fraudulenta; (b) “a inércia da
executada em realizar o pagamento do crédito exequendo, bem como a ausência
de bens e ativos financeiros para eventual constrição, evidenciam a inviabilidade
do prosseguimento da atividade comercial exercida, demonstrando inequívoco
abuso de personalidade; (c) “constatou-se por pesquisas junto aos sistemas
BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, além de diligências para penhora portas
adentro, que a EXECUTADA não possui: (i) ativos financeiros; (ii) propriedades
em geral”; (d) “tais fatos evidenciam que a empresa EXECUTADA (i) fora
administrada de forma fraudulenta por seus administradores, ocorrendo confusão
patrimonial entre os bens da empresa e os bens particulares dos sócios ou; (ii) foi
encerrada de forma irregular”; e (e) “encerrada a empresa irregularmente, ou seja,
antes de honrada as suas obrigações e dívidas pendentes, presume-se abuso na
utilização da personalidade jurídica da sociedade pelo seu sócio, autorizando a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
Civil, o que desde já se requer”.
O MM Juízo da causa determinou a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com determinação de
citação dos sócios da devedora (fls. 17 dos autos de origem).
Murilo Tena Barrios apresentou sua impugnação ao
pedido (petição de fls. 62/70 instruída com os documentos de fls. 71/78 dos autos
de origem), sustentando que: (a) a parte credora “não chegou a apresentar provas
de que o contestante tivesse participado de conduta ilícita; (b) “também não traz
nenhuma descrição de atos que evidenciem que o Contestante auferiu benefício
pessoal”; (c) “a premissa fundamental do pedido de desconsideração em desfavor
do contestante não repousa no fato de não ter encontrado bens passíveis de
penhora”; (d) “como se isso, fosse condição suficiente para caracterizar, desvio de
finalidade, abuso de personalidade jurídica e ainda confusão patrimonial,
requisitos autorizadores da desconsideração”; (e) “a jurisprudência é uníssona em
não admitir responsabilização de sócio por obrigação da sociedade, quando aquele
não concorre para a prática abusiva, nem dela se beneficia, já que, por óbvio, a
medida tem como escopo penalizar condutas fraudulentas, e não desestimular a
prática da empresarial”; (f) “a requerente tenta responsabilizar este Contestante
por aparecer formalmente no Contrato Social da Sanko como sócio
administrador”; (g) “este contestante desde 2010 se afastou da sociedade” e “não
exercia o cargo de administrador, mesmo sendo sócio”; (h) “tendo em vista que o
Contestante há muito não exerce administração na Sanko, não há como aplicar os
comandos da Lei no escopo de responsabilizá-lo por obrigações de sociedade da
qual não é gestor”.
Certidão de decurso de prazo para Marcio Andrade
Bonilho apresentar impugnação ao pedido (fls. 79).
Na
oportunidade
concedida
para
réplica
e
especificação de provas (fls. 80), a parte agravada Murilo Tena Barrios requereu a
expedição de mandado de constatação, na sede da sociedade executada, sobre o
exercício de efetiva atividade operacional e a existência de bens passíveis de
penhora (fls. 83/84).
Na réplica, petição de fls. 85/91 instruída com os
documentos de fls. 92/99, a parte agravante insistiu em seu pedido, alegado: (a) “a
inércia da EXECUTADA em realizar o pagamento do crédito exequendo, bem
como a ausência de bens e ativos financeiros para eventual constrição, evidenciam
a inviabilidade do prosseguimento da atividade comercial exercida, demonstrando
inequívoco abuso de personalidade”; (b) “o Sr. Murilo afirmou em sua
manifestação que não exercia a administração da Sanko, entretanto, tal alegação
não se sustenta, até mesmo porque na Ficha Cadastral Completa de fls. 75/78, ele
aparece como sócio administrador em todas as alterações, inclusive na última em
que é mencionado, não tendo juntando qualquer documento que vá em sentido”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
(c) “no caso em tela houve clara violação do artigo 50 do Código Civil, isso
inclusive foi amplamente noticiado quando houve a deflagração da Operação Lava
Jato”; (d) o Sr. Murilo alega que seria dever da EXEQUENTE provar os fatos
alegados, no entanto, tudo o quanto necessário foi amplamente demonstrado, ora,
foram realizadas diversas pesquisas a absolutamente nada foi encontrado, além da
Sanko ter sido amplamente incluída na Operação Lava Jato, sendo recentemente
declarada inidônea”; e (e) “são vislumbrados no presente caso os requisitos
previstos pelo artigo 50 do Código Civil, notadamente pela declaração de
inidoneidade da empresa EXECUTADA, que foi incluída na Operação Lava Jato,
o que demonstra claramente o abuso da personalidade jurídica, a qual a
EXEQUENTE requer seja devidamente desconsiderada, para que a execução
recaia sobre os bens de seus sócios”.
Na oportunidade concedida para manifestação sobre
a réplica (fls. 100), pela petição de fls. 103/110 instruída com os documentos de
fls. 111/274) a parte agravada Murilo Tena Barrios afirmou: (a) pedido de
desconsideração da personalidade jurídica deixou de atender o disposto no art.
320, do CPC, uma vez que não veio instruído com prova de prática dos atos
ilícitos alegados; (b) “todos os documentos juntados na petição de fls. 92/99 em
nada comprovam qualquer participação deste requerido”; (c) “conforme já
exaustivamente exposto na contestação, a jurisprudência é uníssona em não
admitir responsabilização de sócio por obrigação da sociedade, quando aquele não
concorre para a prática abusiva, nem dela se beneficia, já que, por óbvio, a medida
tem como escopo penalizar condutas fraudulentas, e não desestimular a prática
empresarial”; (d) “não se pretende aqui negar a ocorrência dos fatos cuja
repercussão criminal levou o Sr. Márcio para a cadeia”; (e) “entretanto, mesmo
naquele juízo criminal, cuja instrução probatória é muito mais ampla do que a
deste incidente, não se provou qualquer envolvimento deste requerido em tais
operações, o que se demonstrou de forma contundente, é que o requerido nunca
participou ou teve qualquer benefício econômico na ocorrência dos fatos ilícitos
praticados exclusivamente pelo Sr. Márcio”; (f) “em outro giro, é importante
destacar que este requerido NÃO NEGA que a Sanko e ele próprio foram
investigados na primeira fase da Operação Lava-Jato- processo n.o
5026212-82.2014.404.7000, 13a Vara Federal de Curitiba, PR. No entanto, ao
contrário do que fez parecer a requerente, este requerido FOI ABSOLVIDO”; (g)
“somente o Sr. Márcio de Andrade Bonilho foi condenado no supracitado”,
“conforme se comprova na sentença em anexo”; (f) “não tendo havido qualquer
prova de que este requerido tenha praticado ato ilícito ou abuso de poder, torna-se
manifestamente ilegal a sua inclusão no polo passivo da Execução, uma vez que
"os bens do sócio de uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter
solidário, por dívidas assumidas pela sociedade, pois o 'sócio gerente' somente
responde (pela dívida) se restar provado que agiu com excesso de mandato ou
infringência à lei ou ao contrato social. Essa prova deveria ter sido feita pela
requerente”; e (g) “não nega que a Sanko e ele próprio foram investigados na
primeira fase da Operação Lava-Jato - processo n.o 5026212-82.2014.404.7000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
13a Vara Federal de Curitiba, PR”, “no entanto, ao contrário do que fez parecer a
requerente, este requerido foi absolvido” e “somente o Sr. Márcio de Andrade
Bonilho foi condenado no supracitado”.
Pela petição de fls. 278/284 dos autos originais, a
parte agravante sustentou que: (a) “não há que se falar em preclusão para a
apresentação dos documentos de fls. 92/99, isso porque se tratam de documentos
novos (notícias), principalmente as de fls. 92, 93/94, ambas do mês de março de
2018, sendo que o presente incidente foi apresentado em 25/07/2017, ou seja, não
há que se falar em preclusão por se trataram de documentos novos, nos termos do
artigo 435, do CPC/15”; e (b) “por mais que o Sr. Murilo tente se apoiar em sua
absolvição na ação penal, fato é que havendo confusão e fraude, existe a
responsabilização das dívidas na pessoa dos sócios da empresa”.
O MM Juízo da causa deferiu a expedição do
mandado de prisão requerido pela parte agravada (fls. 285), que foi cumprido pelo
oficial de justiça que lançou certidão (fls. 300 dos autos originais, acompanhada
dos documentos de fls. 301/357 dos autos originais) de ter constatado que “a
empresa encontra-se estabelecida no endereço mencionado”, tendo verificado a
presença de cinco funcionários e não localizado bens penhoráveis (fls. 300).
Após manifestação da parte agravante (fls. 361/366
dos autos originais), o MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada de fls.
367/369 dos autos de origem foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica
formulado por N.E.W.S. LOGISTICS LTDA contra MÁRCIO
ANDRADE BONILHO e MURILO TENA BARRIOS.
Aduz a autora, em síntese, que os requeridos, sócios da empresa
executada SANKO, são responsáveis pela dívida por ela não adimplida
em razão do encerramento irregular de suas atividades (fls. 1/16).
Citado, o requerido MURILO apresentou contestação. Aduz, em síntese,
que a empresa não foi encerrada, informou o endereço em que ela
funciona e requereu a expedição de mandado de constatação para que
eventual dúvida fosse sanada. Sustenta que o insucesso de sua empresa
não é suficiente para verter-lhe a responsabilidade pelo passivo dela.
Alega que não é sócio administrador da empresa desde 2010 (fls. 62/78).
Citado (fl. 61), o requerido MÁRCIO nada manifestou.
Réplica (fls. 85/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
Determinada expedição de mandado de constatação (fls. 285 e 294).
Certidão do Oficial de Justiça atestando a continuidade da empresa (fl.
300).
Manifestação da autora (fls. 361/366).
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
O pedido não comporta acolhimento.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foram realizadas diversas
diligências pela exequente, ora Requerente do pedido, para localização de
bens da empresa executada, mas todos restaram infrutíferos.
Necessária a prova de que houve abuso da personalidade jurídica pelos
sócios ou confusão patrimonial, não demonstrada de nenhuma forma pela
parte exequente, pois conforme as informações trazidas pelo sócio da
empresa executada e diante da certidão do Oficial de Justiça (fl. 300,
encontra-se a executada em funcionamento.
É importante ressaltar que o mero encerramento irregular não é suficiente
à desconsideração da personalidade jurídica, conforme pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do no EREsp 1.306.553.
No caso dos autos, contudo, o Oficial de Justiça atestou, pessoalmente,
que a empresa continua ativa. Diante desse fato, a autora alega que isso
não seria possível, pois o local onde fica a sede da executada está
disponível para locação, e que "a informação de suposto faturamento não
se coaduna com a atividade da empresa EXECUTADA. O máximo que
pode ocorrer, mas que não se acredita (diante da credibilidade do tal
funcionário de que a sede estaria num galpão abandonado), é um
contingente mínimo de pessoas para apenas controlar eventuais
recebimentos e pagamentos da EXECUTADA e de outras empresas" (fl.
366).
Trata-se de ilações sem provas ou indícios que as lastreiem. A autora
também não requer qualquer diligência para sustentar tais afirmações, e
espera que o juízo excepcione a regra da separação do patrimônio da
pessoa jurídica e de seus sócios tão Somente com base nelas, o que não
pode prosperar.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
Por ter gerado ônus ao requerido, arcará a requerente com as custas e
despesas processuais pagas pelo requerido contestante e com os
honorários de sucumbência arbitrados em 10% do valor atualizado do
débito, com eventual cumprimento a ser protocolado na forma digital.
Traslade-se cópia para os autos do cumprimento de sentença.
Manifestem-se em termos de prosseguimento nos autos do cumprimento
de sentença, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento.
Int”.
Contra referida decisão, a agravante ofereceu
embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela r. decisão agravada de fls.
377/378 dos autos de origem, que segue:
“Vistos.
Ao contrário do quanto afirmado pela embargante, a decisão analisou
todos os pontos relevantes para indeferir o pedido de desconsideração,
não havendo qualquer vício a ser sanado.
Em realidade, a embargante deseja, por vias inadequadas, a revisão do
entendimento exarado na decisão referida, não encontrando sua
pretensão, todavia, amparo no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
De qualquer forma, ainda que ocorrida errônea apreciação da questão, o
que se admite apenas para ensejar argumentação, é defeso ao Juiz, ou
órgão julgador, reapreciá-la nos declaratórios, a não ser em hipóteses
excepcionais, alterando o julgamento, pois esses embargos são apelos de
integração, não de substituição. Nesse sentido:
"EMBARGOS DECLARATÓRIOS
APELO DE INTEGRAÇÃO
PRETENSÃO SUBSTITUTIVA. Não pode se recebido recurso que, sob
o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração,
não de substituição." (EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento no.
782.114 SP Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS 3a Turma
v.u. j. 07/12/2006).
No tocante aos honorários advocatícios, é entendimento pacífico do C.
Superior Tribunal de Justiça que "o § 8o do art. 85 do Código de Processo
Civil de 2015 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
ou (II) o valor da causa seja muito baixo" (edição no 129 do
Jurisprudência em Teses do STJ). Não havendo razão nem argumento
razoável para aplicação da referida exceção, é o caso de aplicação da
regra, que é o §2o do referido dispositivo.
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e REJEITO-
OS, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.
Intimem-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de
reforma da r. decisão agravada para “(i) deferir a desconsideração da
personalidade jurídica da SANKO, permitindo que seus sócios - ora
AGRAVADOS - respondam com seu patrimônio pessoal perante a dívida da
SANKO com a AGRAVANTE, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC; (ii)
revogar a condenação da AGRAVANTE no pagamento de honorários
advocatícios a favor dos patronos do AGRAVANTE MURILO, haja vista a
inexistência de amparo legal (arts. 85, § 1o, e 136 do CPC) e o recente
entendimento de nossa jurisprudência pátria; (iii) subsidiariamente, ainda que se
entenda pelo arbitramento de verba honorária em sede de decisão interlocutória
que rejeita pedido de desconsideração da personalidade jurídica, alterar o critério
adotado para que a fixação dos honorários seja feita de forma equitativa, nos
termos do art. 85, § 8o do CPC”.
3. Observa-se ser desnecessária a intimação pessoal
do agravado Márcio Andrade Bonilho, para o oferecimento de resposta ao
presente recurso, tendo em vista que, intimado para oferecer resposta ao incidente
de desconsideração da personalidade jurídica, quedou-se inerte (fls. 79 dos autos
de origem).
4. Reformam-se as rr. decisões agravadas.
4.1. Inconsistente a alegação deduzida pela parte
agravada, com invocação do disposto no art. 320, do CPC, de ausência de
documento essencial para a apresentação do pedido de desconsideração de
personalidade jurídica apresentado pela parte agravada.
A exibição do comprovante de inscrição e de
situação cadastral exibido com o pedido apresentado e as referências feitas a atos
praticados no processo de execução bastam para o reconhecimento de que o
pedido veio instruído com prova documental bastante para o processamento do
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não requer para seu
oferecimento documentos ditos indispensáveis, por serem a substância do ato ou
dele derivarem a especialidade do procedimento.
Eventual imprestabilidade dos documentos juntados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
com a inicial para a prova dos fatos alegados, não configura inépcia do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, mas a falta de prova do fato
constitutivo do direito da parte requerente, visto que, por ser abstrato o direito de
ação, a questão probatória envolve o mérito da demanda.
Disto decorre que é incabível o julgamento de
indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sem
apreciação do mérito, fundamentado em falta de documento indispensável para a
propositura da ação, nem por ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, por deficiência da prova
documental produzida pela parte credora agravante.
Quanto ao requisito de documentos indispensáveis
para a propositura da ação, aplicável ao processamento de pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, adota-se a seguinte orientação: (a) "1.
"São documentos indispensáveis à propositura da demanda somente aqueles sem
os quais o mérito da causa não possa ser julgado" (DINAMARCO, Cândido
Rangel. "Instituições de Direito Processual Civil", Vol. III, 5a ed., São Paulo:
Malheiros Editores, 2005, pp. 381/382). 2. No caso concreto (refere-se à ação de
repetição de indébito tributário), os referidos comprovantes apresentam-se como
documentos meramente úteis, pois, conforme consignado na sentença e no
acórdão recorrido, os documentos constantes dos autos são suficientes para
demonstrar de modo inequívoco as alegações do autor.” (STJ-1a Turma, REsp
919447/PR, rel. Min. Denise Arruda, v.u., j. 03/05/2007, DJ 04.06.2007 p. 323,
conforme site do Eg. STJ); e (b) “Documento indispensável à propositura da ação,
para os efeitos do artigo 283 do CPC, é aquele sem o qual "não há a pretensão
deduzida. Isso porque ele é da substância do ato, ou dele deriva a especialidade do
procedimento" (J.J. Calmon de Passos, 'Comentários ao CPC', ed. Forense, III
vol., pág. 149). Parece-me que o extrato das contas vinculadas ou mesmo do
documento comprobatório de que os autores possuem conta vinculada do FGTS
não é indispensável à propositura da ação. Seria um documento necessário à prova
do fato constitutivo do Direito, que pode influir no julgamento da causa, mas não
é essencial no sentido técnico da palavra.” (AG 315345/SC, rel. Min. José
Delgado, DJ 11.09.2000, conforme site do Eg. STJ).
4.2. Os bens dos sócios não respondem pelas dívidas
da sociedade, senão nos casos previstos em lei (CPC/2015, arts. 790, II e 795).
“Pela teoria da desconsideração da personalidade
jurídica, o juiz está autorizado a ignorar a autonomia patrimonial da pessoa
jurídica sempre que esta é manipulada na realização de fraudes. Os pressupostos
escolhidos pelo Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica são
o desvio de finalidade e a confusão patrimonial (CC, art. 50).” (Fábio Ulhoa
Coelho, “Curso de Direito Civil Parte Geral”, vol. 1., 4a ed., Saraiva, 2010, SP,
p. 258).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
Quanto à desconstituição da personalidade jurídica,
adota-se a orientação de Carlos Roberto Gonçalves: “Mas como ressalta Fábio
Ulhoa Coelho, “ela (refere-se à confusão patrimonial) não exaure todas as
hipóteses em que cabe a desconsideração, na medida em que nem todas as fraudes
traduzem confusão patrimonial”. Assiste razão ao mencionado autor quando, na
seqüência, sustenta que a formulação objetiva da teoria da desconsideração deve
ser adotada “como o critério para circunscrever a moldura de situações em que
cabe aplicá-la, ou seja, ela é a mais ajustada à teoria da desconsideração. A
formulação objetiva, por sua vez, deve auxiliar na facilitação da prova pelo
demandante. Quer dizer, deve-se presumir a fraude na manipulação da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica se demonstrada a confusão entre os patrimônios
dela e de um ou mais de seus integrantes, mas não se deve deixar de desconsiderar
a personalidade jurídica da sociedade, somente porque o demandado demonstrou
ser inexistente qualquer tipo de confusão patrimonial, se caracterizada, por outro
modo, a fraude. Nessa linha, têm os tribunais determinado a desconsideração da
personalidade jurídica nos casos em que a promiscuidade patrimonial é
demonstrada, autorizando a penhora de bem dos sócios, pois trata de eloqüente
indicativo de fraude. É possível reconhecer-se o abuso da personalidade jurídica, e
aplicar a disregard doctrine, no processo de execução, sem necessidade de
processo autônomo, quando não encontrados bens do devedor e estiverem
presentes os pressupostos que autorizam a sua invocação, requerendo-se a penhora
diretamente em bens do sócio (ou da sociedade, em caso de desconsideração
inversa). O redirecionamento da ação exige, contudo, citação do novo executado,
se não participou da lide.” (“Direito Civil Brasileiro Parte Geral”, vol. I, 6a ed.,
Saraiva, 2007, SP, p. 217/218).
4.3. A desconsideração de personalidade jurídica
relativa à responsabilidade contratual de natureza civil é regulada pelo disposto no
art. 50, do CC, que adotou a teoria maior da desconsideração, o que afasta a
aplicação da Súmula 435/STJ, afeta à teoria menor da desconsideração, incidente
nas responsabilidades decorrente do direito tributário, ambiental ou do
consumidor.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “DECISÃO (...) É o relatório. Decido. (...) Primeiro, do teor
exposto, tem-se claramente prequestionada a normatividade do art. 50 do CC, não
prosperando a insurgência traçada nas contrarrazões, pelo ora recorrido, quanto à
ausência de prequestionamento. Isso porque, no momento em que o Tribunal
local acatou a desconsideração da personalidade jurídica, somente pode tê-lo
feito com fulcro no art. 50 do CC, norma que disciplina o tema, impondo a
este Tribunal Superior, uma vez arguida a contrariedade ao seu disposto,
pelo recorrente, sua análise em sede de recurso especial. A teoria da
desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine)
incorporada ao nosso ordenamento jurídico tem por escopo alcançar o patrimônio
dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o
art. 50 do CC: comprovação do abuso da personalidade jurídica, mediante desvio
de finalidade ou de confusão patrimonial, em detrimento do interesse da própria
sociedade e/ou com prejuízos a terceiros. Confira-se o teor do dispositivo legal:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Na espécie, o
raciocínio adotado pelo Tribunal local, com remissão ao teor da Súmula
435/STJ, é afeta à teoria menor da desconsideração, incidente nas
responsabilidades decorrente do direito tributário, ambiental ou do
consumidor. No caso, em que se tratam de relações jurídicas de natureza
civil, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da
desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento
objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma,
caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de
mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios
em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a
demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no
campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa
jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). A
mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução
irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não
ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, a
jurisprudência sólida desta Casa, na parte que interessa: [...] Pessoa jurídica.
Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos
sócios. Código de Defesa do Consumidor. [...] - A teoria maior da
desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser
aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para
o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de
insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da
desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria
objetiva da desconsideração). - A teoria menor da desconsideração, acolhida
em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor
e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa
jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da
existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria
menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser
suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios
e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta
administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de
identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou
administradores da pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da
desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
§ 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se
subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo
indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica,
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. -
Recursos especiais não conhecidos. (REsp 279.273/SP, TERCEIRA TURMA,
Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY
ANDRIGHI, julgado em 4/12/2003, DJ 29/3/2004, p. 230) Processual civil e civil.
Recurso especial. Ação de execução de título judicial. Inexistência de bens de
propriedade da empresa executada. Desconsideração da personalidade
jurídica. Inviabilidade. Incidência do art. 50 do CC/02. Aplicação da Teoria
Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica. - A mudança de
endereço da empresa executada associada à inexistência de bens capazes de
satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente não constituem motivos
suficientes para a desconsideração da sua personalidade jurídica. - A regra
geral adotada no ordenamento jurídico brasileiro é aquela prevista no art. 50
do CC/02, que consagra a Teoria Maior da Desconsideração, tanto na sua
vertente subjetiva quanto na objetiva. - Salvo em situações excepcionais
previstas em leis especiais, somente é possível a desconsideração da
personalidade jurídica quando verificado o desvio de finalidade (Teoria
Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional dos
sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou
quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da
Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de
separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Recurso
especial provido para afastar a desconsideração da personalidade jurídica da
recorrente. (REsp 970.635/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, julgado em 10/11/2009, DJe 1/12/2009) RECURSO ESPECIAL -
NEGATIVAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO OCORRÊNCIA
- ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA - NÃO
VERIFICAÇÃO - MOTIVAÇÃO UTILIZADA NA SENTENÇA QUE
TRANSITOU EM JULGADO - NÃO INCIDÊNCIA DO EFEITO DA
IMUTABILIDADE
-
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA DA EMPRESA
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS -
VERIFICAÇÃO - REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA
- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. [...] II - A responsabilização
dos administradores e sócios pelas obrigações imputáveis à pessoa jurídica, em
regra, não encontra amparo tão-somente na mera demonstração de insolvência
para o cumprimento de suas obrigações (Teoria menor da desconsideração da
personalidade jurídica). Faz-se necessário para tanto, ainda, ou a demonstração do
desvio de finalidade (este compreendido como o ato intencional dos sócios em
fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica), ou a demonstração
da confusão patrimonial (esta subentendida como a inexistência, no campo dos
fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica ou de seus
sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas; [...] (REsp
1.200.850/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
em 4/11/2010, DJe 22/11/2010) CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. ARRESTO.
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. "Nos termos do Código Civil, para haver
a desconsideração da personalidade jurídica, as instâncias ordinárias devem,
fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou
confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos objetivos sem os
quais a medida torna-se incabível." (REsp 1.098.712/RS, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, Quarta Turma, unânime, DJe: 04/08/2010). II. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no Ag 1.190.932/SP, QUARTA TURMA, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, julgado em 16/9/2010, DJe 1/10/2010)
Por pertinente, citem-se, ainda, os seguintes enunciados das Jornadas de
Direito Civil: Enunciado n. 7/ I JC: "Só se aplica a desconsideração da
personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e,
limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido."
Enunciado n. 146/III JC: "Nas relações civil, interpretam-se restritivamente
os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art.
50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial). (Este enunciado não
prejudica o Enunciado n. 7)" Enunciado 282/ IV JC: "O encerramento
irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para
caracterizar abuso da personalidade jurídica." Na espécie, o Tribunal fincou
expressamente os fundamentos adotados para a desconsideração da
personalidade jurídicas, nos seguintes termos: Tais vicissitudes concretas
dizem respeito à caracterização irregular da pessoa jurídica (empresa
executada) e, ainda, à inexistência de valores passíveis de constrição judicial.
Tem-se, pois, que, em seus fundamentos, o Tribunal local não registrou
nenhuma das hipóteses previstas no art. 50 do CC, para tornar cabível a
desconsideração da personalidade jurídica, centrando sua convicção na
insolvência e no encerramento irregular da sociedade empresária. Como
visto, o entendimento adotado está completamente dissociado da pacífica
jurisprudência desta Casa, pelo que há ser reformado. Ante todo o exposto,
com fulcro no art. 544, § 4o, II, "c", do CPC, conheço do agravo para dar
provimento ao recurso especial, a fim de afastar a desconsideração da
personalidade jurídica arguida, nos termos da pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.” (AREsp 283238/RS, rel. Min. Raul Araújo, data
da publicação: 02/10/2013, o destaque não consta do original).
4.4. Conforme a orientação do Eg. STJ, a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica será regulada pelo art. 50
do Código Civil nas causas em que a relação jurídica subjacente ao processo for
cível-empresarial, caso dos autos, a mera insolvência com demonstração de
inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de respectiva dissolução irregular
sem a devida baixa na Junta Comercial, com alteração de razão social e de seu
endereço não podem ser considerados isoladamente como fatos ensejadores da
desconsideração da personalidade jurídica, visto que o requisito indispensável é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
comprovação da má-fé dos sócios, a confusão patrimonial ou o abuso da
personalidade jurídica, nos termos do art. 50, do CC/2002.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos
do site: (a) do Eg. STJ: (a.1) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PUBLICAÇÃO
DO
VOTO
DIVERGENTE. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. JULGAMENTO DO FEITO
NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE DE DISPOSITIVOS
LEGAIS DO CPC/2015. QUESTÃO VENTILADA APENAS NO VOTO
VENCIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO. DIREITO
NÃO PREJUDICADO. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 435/STJ.
APLICAÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR
DA EMPRESA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES À APLICAÇÃO DA
MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência
consolidada nesta Corte Superior, é dispensável a publicação do voto divergente
quando não for admitida a oposição de embargos infringentes, tendo em vista a
não ocorrência de prejuízo à parte recorrente. 2. Esclareça-se, que, à época do
julgamento do feito, ainda não vigia o CPC/2015, não havendo que se falar,
portanto, em aplicação do art. 941, § 3o, do referido código. 3. De qualquer sorte, a
questão ventilada apenas no voto vencido não atende ao requisito do
prequestionamento, nos termos do Enunciado n. 320 da Súmula desta Corte
Superior, o que afasta, por conseguinte, a alegação da parte de que seu direito ao
prequestionamento estaria prejudicado pela ausência de publicação do voto
divergente. 4. A incidência do enunciado n. 435 da Súmula do STJ restringe-
se à execução fiscal realizada à luz de preceitos do Código Tributário
Nacional. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a mera
demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de
dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por
si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgRg no
AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
5/5/2016, DJe 17/5/2016). 6. Agravo interno desprovido” (STJ-3a Turma, AgInt
no AREsp 1204607/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/03/2018, DJe
02/04/2018, o destaque não consta do original); (a.2.) “RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CPC/2015.
PROCEDIMENTO
PARA
DECLARAÇÃO.
REQUISITOS
PARA
A
INSTAURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIREITO MATERIAL.
DESCONSIDERAÇÃO COM BASE NO ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE
SUA COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica não visa
à sua anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de
seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se
escondem, com a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
prosseguindo, todavia, incólume para seus outros fins legítimos. 2. O CPC/2015
inovou no assunto prevendo e regulamentando procedimento próprio para a
operacionalização do instituto de inquestionável relevância social e instrumental,
que colabora com a recuperação de crédito, combate à fraude, fortalecendo a
segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores,
apresentando como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137) 3.
Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação
autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de
conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito
admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo
diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão. 4. Os pressupostos
da desconsideração da personalidade jurídica continuam a ser estabelecidos por
normas de direito material, cuidando o diploma processual tão somente da
disciplina do procedimento. Assim, os requisitos da desconsideração variarão de
acordo com a natureza da causa, seguindo-se, entretanto, em todos os casos, o rito
procedimental proposto pelo diploma processual. 6. Nas causas em que a relação
jurídica subjacente ao processo for cível-empresarial, a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica será regulada pelo art. 50 do Código Civil, nos
casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade,
ou pela confusão patrimonial. 7. A inexistência ou não localização de bens da
pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que
objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela
declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática
objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 8. Recurso
especial provido.” (STJ-4a Turma, REsp 1729554/SP, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 08/05/2018, DJe 06/06/2018, o destaque não consta do original); e
(a.3)
“RECURSO
ESPECIAL
-
NEGATIVAÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA
COISA JULGADA - NÃO VERIFICAÇÃO - MOTIVAÇÃO UTILIZADA NA
SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO - NÃO INCIDÊNCIA DO
EFEITO
DA
IMUTABILIDADE
-
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA
PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS - VERIFICAÇÃO - REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA-
PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. I- Sobre a
norma jurídica concreta, inserida na parte dispositiva da sentença, que decide a
pretensão, é que recairá o efeito da imutabilidade, inerente à coisa julgada.
Enquanto nos embargos de terceiro discutiu-se a licitude ou não de uma constrição
judicial sobre determinados bens dos sócios, na qualidade de terceiros, na
execução do julgado, em sede de agravo de instrumento, controverte-se sobre a
legitimidade destes em responderem com seus bens, indistintamente, pelo débito
reconhecido judicialmente; II - A responsabilização dos administradores e
sócios pelas obrigações imputáveis à pessoa jurídica, em regra, não encontra
amparo tão-somente na mera demonstração de insolvência para o
cumprimento de suas obrigações (Teoria menor da desconsideração da
personalidade jurídica). Faz-se necessário para tanto, ainda, ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
demonstração do desvio de finalidade (este compreendido como o ato
intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da
personalidade jurídica), ou a demonstração da confusão patrimonial (esta
subentendida como a inexistência, no campo dos fatos, de separação
patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica ou de seus sócios, ou, ainda,
dos haveres de diversas pessoas jurídicas); III - O Tribunal de origem, estribado
nos elementos probatórios reunidos nos autos, consignou que as cisões, a primeira
operada em 1991 e a segunda ocorrida em 1995, que ensejaram a criação das
sociedades Tiptur e Lana, respectivamente, com substancial reversão patrimonial
para estas, nas quais figuraram como sócios os próprios recorrentes (na primeira) e
pessoas do mesmo núcleo familiar (na segunda), encontram-se intrinsecamente
relacionadas, tendo por propósito comum obstar, por meio de diluição
patrimonial, o pagamento do débito exeqüendo. Nos dizeres do Tribunal de
origem: "Restaram demonstrados os estratagemas do grupo familiar Abi Chedid
para dissipar o patrimônio da devedora Ensatur, ora agravada"; IV - Vê-se que,
além das razões recursais prenderem-se a uma perspectiva de reexame de matéria
de fato e prova, providência inadmissível na via eleita, o desfecho conferido pelo
Tribunal de origem à moldura fática delineada, imutável nesta via, afigura-se
escorreita; V - Recurso Especial improvido.” (STJ-3at Turma, REsp 1200850/SP,
rel. Min. Massumi Uyeda, v.u., j. 04/11/2010, DJe 22/11/2010, o destaque não
consta do original); e (a.3) “Processual civil e civil. Recurso especial. Ação de
execução de título judicial. Inexistência de bens de propriedade da empresa
executada. Desconsideração da personalidade jurídica. Inviabilidade. Incidência
do art. 50 do CC/02. Aplicação da Teoria Maior da Desconsideração da
Personalidade Jurídica. - A mudança de endereço da empresa executada
associada à inexistência de bens capazes de satisfazer o crédito pleiteado pelo
exequente não constituem motivos suficientes para a desconsideração da sua
personalidade jurídica. - A regra geral adotada no ordenamento jurídico
brasileiro é aquela prevista no art. 50 do CC/02, que consagra a Teoria Maior da
Desconsideração, tanto na sua vertente subjetiva quanto na objetiva. - Salvo em
situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é possível a
desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o desvio de
finalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo
ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da
personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial
(Teoria Maior Objetiva da Desconsideração), demonstrada pela inexistência,
no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os
de seus sócios. Recurso especial provido para afastar a desconsideração da
personalidade jurídica da recorrente.” (STJ-3a Turma, REsp 970635/SP, rel.
Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2009, DJe 01/12/2009 RB vol. 554 p. 29
REVJUR vol. 386 p. 163, o destaque não consta do original); e (b) deste Eg.
Tribunal de Justiça: (b.1) “DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA - Execução de título extrajudicial - Prevenção - Alegação de
prevenção da 17a Câmara de Direito Privado por ter julgado primitivo agravo de
instrumento - Prevenção inexistente - Desembargador com visto nos autos sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
mais assento na 17a Câmara - Cessação da aludida Câmara (art. 226, § 2o, do
anterior regimento do TJSP) - Prevenção rejeitada. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA - Execução de título
extrajudicial - Decisão que deferiu a expedição de mandado de penhora no rosto
dos autos de inventário de ex-sócia da empresa executada - Alegação de
Ilegitimidade de parte - Desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada para alcançar seus sócios - Fraude e desvio de finalidade da
executada não demonstrada, sendo insuficiente a alegação de ausência de
outros bens penhoráveis ou encerramento das atividades - Desconsideração
da personalidade jurídica que demanda prova a respeito (art. 50 do CC) -
Decisão reformada para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em
face do espólio agravante - Agravo provido. Agravo de Instrumento provido” (20a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 990.10.131413-4, rel. Des.
Francisco Giaquinto, j. 31.05.2010, o destaque não consta do original); e (b.2)
“Execução de título extrajudicial - Alegação de desvio de finalidade como
fundamento para o pedido de desconsideração - Decisão que indeferiu pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para alcançar
seus sócios - Fraude e desvio de finalidade da agravada não demonstrada,
sendo insuficiente a alegação de alteração da razão e objeto social da
agravada - Desconsideração da personalidade jurídica que demanda prova a
respeito (art. 50 do CC) - Decisão mantida - Agravo negado. Voto: “E a simples
alteração da razão e objeto social pela empresa devedora, não denota, por si
só, a prática de atos fraudulentos, com excesso de poderes, infração da lei ou
contrato social, a ensejar a aplicação da disregard doctrine, que como dito, não
deve ser utilizada de forma indistinta, mas apenas em circunstâncias especiais,
após a perquirição cautelosa acerca de sua utilidade e necessidade em cada caso
concreto”” (20a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
9003630-33.2008.8.26.0000, rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 15.04.2008, o
destaque não consta do original).
4.5. Os atos executivos podem ser dirigidos
diretamente contra o patrimônio do responsável incluído no polo passivo da
execução, pelo acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica do
devedor, pela decisão prevista no art. 136, do CPC, a teor do art. 790, VII, do
mesmo Código, porque como ele não tem direito ao benefício de ordem,
estabelecido pelo art. 795, do CPC, não há obrigatoriedade de excutir primeiro os
bens do devedor inicial, que teve sua personalidade desconsiderada, até mesmo
porque a inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição
sequer para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, tudo
conforme orientação adotada pelo Eg. STJ sobre a matéria.
Nesse
sentido,
quanto
à
inexistência
de
obrigatoriedade de excutir primeiro os bens do devedor inicial, que teve sua
personalidade desconsiderada, para caso análogo, mas com inteira aplicação à
espécie, a orientação do julgados extraído do site do Eg. STJ: “DECISÃO CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO NCPC. BENEFÍCIO DE ORDEM EM FAVOR DOS SÓCIOS.
IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO DE INSTITUTOS. PRECEDENTE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. Segundo se pode aferir pela leitura da minuta de agravo de
instrumento do qual se origina o presente recurso, a COMPANHIA
ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG) promoveu ação executória contra
a MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A. (MENDES JÚNIOR), cuja
personalidade jurídica foi desconsiderada para incluir no polo passivo da demanda
diversas pessoas físicas e jurídicas. O recurso de agravo questionou a decisão que
acolheu a recusa da CEMIG quanto a bens da MENDES JÚNIOR e determinou a
penhora de bens indicados das empresas desconsideradas. Inconformados,
agravaram alguns dos desconsiderados: EDIFICADORA S.A, MENDESJÚNIOR
PARTICIPAÇÕES S.A. - MENDESPAR, MVM PARTICIPAÇÕES LTDA., TAJ
PARTICIPAÇÕES LTDA., PENÍNSULA PARTICIPAÇÕES LTDA., VECTRA
PARTICIPAÇÕES LTDA., JMJ PARTICIPAÇÕES LTDA., VASLUI MG
PARTICIPAÇÕES LTDA., ASTOR PARTICIPAÇÕES LTDA., SANBEA
PARTICIPAÇÕES LTDA., JÉSUS MURILLO VALLE MENDES, ÂNGELO
ALVES MENDES, SÉRGIO CUNHA MENDES (EDIFICADORA e outros). O
recurso não foi provido, em acórdão que recebeu a seguinte ementa: EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JUDICIAL

INOCORRÊNCIA - RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELO EXECUTADO
- INDICAÇÃO DE BENS PARA PENHORA PELO EXEQUENTE -
POSSIBILIDADE. - A gradação prevista no artigo 655 do CPC/73, aplicável à
espécie, não deve ser vista como critério de extrema rigidez, podendo ser mitigada
a partir da análise do caso concreto e das disposições patrimoniais do devedor, que
respondem para o cumprimento de suas obrigações, conforme disposto no artigo
591 do Código de Processo Civil de 1973. - Entretanto, a finalidade primeva de
uma execução forçada é justamente a satisfação concreta e também forçada de um
direito de crédito, já devidamente reconhecido através de regular processo de
conhecimento. - Não se pode reconhecer primazia ao princípio do menor sacrifício
ao executado, previsto no artigo 620 do CPC, em detrimento dos princípios da
efetividade da execução forçada e do desfecho único. - Tratando-se a execução de
procedimento que visa ao exclusivo interesse do credor, a penhora deve recair em
bens que lhe assegure a garantia e liquidez necessária ao seu crédito. - Havendo
inobservância da ordem legal de nomeação de bens à penhora e, ainda, constatada
a insuficiência e iliquidez do bem indicado pelo devedor, discordando o credor de
sua indicação, devolve-se a ele o direito à nomeação, sendo válida a penhora dos
valores exeqüendos em conta corrente (e-STJ, fl. 2.490). Os embargos de
declaração que a EDIFICADORA e outros opuseram foram rejeitados (e-STJ, fls.
2.516/2.542 e 2.543/2.556). No recurso especial que interpuseram com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
art. 105, III, a e c, da CF, a EDIFICADORA e outros alegaram, além de dissenso
jurisprudencial, ofensa aos seguintes dispositivos de lei: (1) art. 1.022, I, do
NCPC, na medida em que houve negativa de prestação jurisdicional, porque não
foram sanadas a contradição e a obscuridade apontadas nos embargos de
declaração, relacionadas ao benefício de ordem; (2) arts. 591, 596, 620, 655, 655-
A e 656, IV, do CPC/73, considerando que a norma institui o benefício de ordem,
isto é, o direito de os sócios demandados por dívidas da sociedade exigirem que
primeiro sejam executados os bens da sociedade. O recurso foi contrariado e
submetido ao juízo de admissibilidade, que foi negativo (e-STJ, fls. 2.623/2.657 e
2.658/2.661). No agravo em recurso especial que interpuseram, a EDIFICADORA
e outros insistiram na negativa de prestação jurisdicional, defenderam não ser
aplicável, ao caso, o entendimento da Súmula no 7 do STJ, e reiteraram a
existência de dissídio jurisprudencial. O recurso foi contrariado e veio a esta
Corte. É o relatório. Decido. O recurso não merece prosperar. De plano, vale
pontuar a aplicabilidade das disposições do NCPC ao caso concreto, ante os
termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. O agravo em
recurso especial foi corretamente manejado, razão pela qual deve-se passar para a
análise do apelo nobre. Duas são as alegações do recurso especial. (1) A
EDIFICADORA e outros defenderam violação do art. 1.022, I, do NCPC, na
medida em que teria havido negativa de prestação jurisdicional, porque não foram
sanadas a contradição e a obscuridade apontadas nos embargos de declaração,
relacionadas ao benefício de ordem. A tese não prospera, na medida em que o
acórdão prolatado pelo Tribunal de origem não incidiu em nenhum dos vícios que
ensejaria o acolhimento dos embargos de declaração. Depois de reiterar diversas
vezes que a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso ao
executado, mas com vistas à satisfação do credor, a Corte considerou que
superada a questão relacionada à desconsideração da personalidade jurídica, é
cabível que a penhora atinja os bens de todas as executadas, não havendo
obrigatoriedade de exaurir primeiramente o patrimônio da executada inicial (a
MENDES JÚNIOR). A menção feita ao art. 655 do CPC/73 é mera observação no
sentido de que a gradação nele prevista deverá ser respeitada, mas é claro o
acórdão ao afirmar que o patrimônio de qualquer das empresas ou pessoas físicas
pode ser atingido. Dessarte, a alegação de violação ao art. 1.022 do NCPC não
prospera. (2) A EDIFICADORA e outros apontaram ofensa aos seguintes
dispositivos: arts. 591, 596, 620, 655, 655-A e 656, IV, do CPC/73,
considerando que a norma institui o benefício de ordem, isto é, o direito de os
sócios demandados por dívidas da sociedade exigirem que primeiro sejam
executados os bens da sociedade. A tese é infrutífera, pois não se trata, aqui,
de sócios demandados por dívidas da sociedade, hipótese a que se referem os
artigos mencionados, mas sim de desconsideração da personalidade jurídica.
O benefício de ordem se aplica a situações normais em que o sócio é
responsabilizado pelos atos da empresa, e não a hipóteses como a dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
em que houve a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido,
confira-se: DIREITO CIVIL E COMERCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
SEMELHANÇA
COM
AS
AÇÕES
REVOCATÓRIA FALENCIAL E PAULIANA. INEXISTÊNCIA. PRAZO
DECADENCIAL. AUSÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO QUE NÃO SE
EXTINGUE PELO NÃO-USO. DEFERIMENTO DA MEDIDA NOS AUTOS
DA FALÊNCIA. POSSIBILIDADE. A ÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO
SOCIETÁRIA. INSTITUTO DIVERSO. EXTENSÃO DA DISREGARD A EX-
SÓCIOS. VIABILIDADE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica não se
assemelha à ação revocatória falencial ou à ação pauliana, seja em suas causas
justificadoras, seja em suas consequências. A primeira (revocatória) visa ao
reconhecimento de ineficácia de determinado negócio jurídico tido como suspeito,
e a segunda (pauliana) à invalidação de ato praticado em fraude a credores,
servindo ambos os instrumentos como espécies de interditos restitutórios, no
desiderato de devolver à massa, falida ou insolvente, os bens necessários ao
adimplemento dos credores, agora em igualdade de condições (arts. 129 e 130 da
Lei n.o 11.101/05 e art. 165 do Código Civil de 2002). 2. A desconsideração da
personalidade jurídica, a sua vez, é técnica consistente não na ineficácia ou
invalidade de negócios jurídicos celebrados pela empresa, mas na ineficácia
relativa da própria pessoa jurídica - rectius, ineficácia do contrato ou estatuto
social da empresa -, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da
autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade. 3. Com efeito,
descabe, por ampliação ou analogia, sem qualquer previsão legal, trazer para a
desconsideração da personalidade jurídica os prazos decadenciais para o
ajuizamento das ações revocatória falencial e pauliana. 4. Relativamente aos
direitos potestativos para cujo exercício a lei não vislumbrou necessidade de prazo
especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo
a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão
legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos
os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer momento. 5. A superação
da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um
processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos da
falência, nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ. 6. Não há como
confundir a ação de responsabilidade dos sócios e administradores da sociedade
falida (art. 6o do Decreto-lei n.o 7.661/45 e art. 82 da Lei n.o 11.101/05) com a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Na primeira, não há um
sujeito oculto, ao contrário, é plenamente identificável e evidente, e sua ação
infringe seus próprios deveres de sócio/administrador, ao passo que na segunda,
supera-se a personalidade jurídica sob cujo manto se escondia a pessoa oculta,
exatamente para evidenciá-la como verdadeira beneficiária dos atos fraudulentos.
Ou seja, a ação de responsabilização societária, em regra, é medida que visa ao
ressarcimento da sociedade por atos próprios dos sócios/administradores, ao passo
que a desconsideração visa ao ressarcimento de credores por atos da sociedade,
em benefício da pessoa oculta. 7. Em sede de processo falimentar, não há como a
desconsideração da personalidade jurídica atingir somente as obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
contraídas pela sociedade antes da saída dos sócios. Reconhecendo o acórdão
recorrido que os atos fraudulentos, praticados quando os recorrentes ainda faziam
parte da sociedade, foram causadores do estado de insolvência e esvaziamento
patrimonial por que passa a falida, a superação da pessoa jurídica tem o condão de
estender aos sócios a responsabilidade pelos créditos habilitados, de forma a solvê-
los de acordo com os princípios próprios do direito falimentar, sobretudo aquele
que impõe igualdade de condição entre os credores (par conditio creditorum), na
ordem de preferência imposta pela lei. 8. Recurso especial parcialmente conhecido
e não provido. (REsp 1.180.714/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, j. 5/4/2011, DJe 6/5/2011, sem destaque no original). Dessarte,
não há que se impor ao credor que execute primeiramente o patrimônio da
empresa desconsiderada para somente depois atingir o patrimônio daquelas
que vieram aos autos por força da desconsideração da personalidade
jurídica, de modo que os dispositivos de lei mencionados não podem ser
considerados violados. Nessas condições, com fundamento no art. 1.042, § 5o, do
NCPC c/c o art. 253 do RISTJ (com a nova redação que lhe foi dada pela emenda
no 22 de 16/5/2016, DJe 18/3/2016), CONHEÇO do agravo em recurso especial,
para CONHECER do apelo nobre e lhe NEGAR PROVIMENTO.” (AREsp
1105468/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, data da publicação: 23/02/2018, o destaque
não consta do original).
Nesse sentido, quando ao reconhecimento de que a
inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição sequer
para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, a orientação
do julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CPC/2015.
PROCEDIMENTO
PARA
DECLARAÇÃO.
REQUISITOS
PARA
A
INSTAURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIREITO MATERIAL.
DESCONSIDERAÇÃO COM BASE NO ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE
SUA COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica não visa
à sua anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de
seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se
escondem, com a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos,
prosseguindo, todavia, incólume para seus outros fins legítimos. 2. O CPC/2015
inovou no assunto prevendo e regulamentando procedimento próprio para a
operacionalização do instituto de inquestionável relevância social e instrumental,
que colabora com a recuperação de crédito, combate à fraude, fortalecendo a
segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores,
apresentando como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137) 3.
Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação
autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de
conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito
admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão. 4. Os pressupostos
da desconsideração da personalidade jurídica continuam a ser estabelecidos
por normas de direito material, cuidando o diploma processual tão somente
da disciplina do procedimento. Assim, os requisitos da desconsideração
variarão de acordo com a natureza da causa, seguindo-se, entretanto, em
todos os casos, o rito procedimental proposto pelo diploma processual. 6. Nas
causas em que a relação jurídica subjacente ao processo for cível-
empresarial, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica será
regulada pelo art. 50 do Código Civil, nos casos de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial. 7. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica
não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a
desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que
imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial. 8. Recurso especial provido.” (STJ-4a
Turma, REsp 1729554/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/05/2018, DJe
06/06/2018, o destaque não consta do original).
4.6. Os efeitos da desconsideração da personalidade
jurídica atingem a todos os sócios indistintamente, ainda não exerçam os poderes
de gerência ou administração.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “DECISÃO Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso
especial, interposto por AMILTON BATISTA RODRIGUES e FRANCISMARY
MARQUES RODRIGUES, fundado no art. 105, III, alíneas "a" e "c" da
Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 28): AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
Cobrança de aluguéis e acessórios - Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica Acolhimento - Presença dos requisitos autorizadores
Decisão mantida Recurso desprovido. Nas razões do recurso especial, a agravante
alega violação ao art. 50 do CC, bem como a configuração de dissídio
jurisprudencial. Para tanto, sustenta, em síntese, que "o sócio minoritário, que não
tem poderes de gestão, nem pratica ou participa da prática de qualquer dos atos
previstos no art. 50 do CC não pode ser responsabilizado por dívidas da
sociedade, em razão da desconsideração de sua personalidade jurídica" - (fl. 38).
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 60/65. É o relatório. Na hipótese em
exame, aplica-se o Enunciado 3 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC". No tocante à desconsideração da personalidade jurídica, a Corte de
origem consignou que, mesmo os sócios minoritários devem ser atingidos pela
medida, não sendo cabível a diferenciação entre os integrantes da empresa,
consoante se demonstra com o trecho do acórdão a seguir: (...) Deste modo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
demonstrado que a empresa executada vem frustrando e prejudicando o interesse
da agravante, notadamente pela falta de indicação por parte dos seus
representantes legais de bens aptos à garantia da execução e pela evidência de que
a empresa agravada encerrou suas atividades irregularmente, na medida em que
deixou de funcionar em seu domicilio fiscal sem comunicar ao órgão competente,
com manobras para eximir o coagravante Amilton de sua responsabilidade pelos
débitos da empresa executada, de rigor a manutenção do acolhimento do pedido
de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código
Civil. E, os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica atingem a todos
os sócios, ainda que não exerçam poderes de gerência ou administração. Observa-
se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte de Justiça acerca da extensão dos efeitos da desconsideração da
personalidade jurídica, de forma a alcançar todos os sócios indistintamente.
Sobre o tema, confiram-se as seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
SOCIEDADE
LIMITADA.
PROVIDÊNCIA QUE ALCANÇA O PATRIMÔNIO DE TODOS OS SÓCIOS
INDISTINTAMENTE. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DA PARTE
AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART.
1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O
entendimento desta Corte é de que "para os efeitos da desconsideração da
personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade
limitada. Sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários,
todos serão alcançados pela referida desconsideração". (REsp n.
1.250.582/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
12/4/2016, DJe 31/5/2016). (...) (AgInt no REsp 1757106/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019,
DJe 13/09/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO MINORITÁRIO. INDIFERENÇA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
7/STJ. 2. EX-SÓCIO. INAPLICÁVEIS AS REGRAS DOS ARTS. 1.003 E 1.032
DO CC. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, não há distinção entre os sócios da
sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que
todos eles serão alcançados. Assim, tendo o acórdão a quo asseverado estarem
preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, torna-
se inviável infirmar tais conclusões sem que se esbarre no óbice da Súmula 7/STJ.
(...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019,
DJe 22/03/2019) RECURSOS ESPECIAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DE
MINAS GERAIS. AFRONTA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOBSERVÂNCIA.
DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO. RAMIRES TOSATTI
JÚNIOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. DESCABIMENTO.
LIMITAÇÃO
DA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
JURÍDICA AOS SÓCIOS QUE EXERCEM CARGO DE GERÊNCIA OU
ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2.2. Para os efeitos da
desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os
sócios da sociedade limitada. Sejam eles gerentes, administradores ou
quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração.
(...) (REsp 1250582/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 31/05/2016) Desta forma, como o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, atrai-se o óbice
da Súmula 83 do STJ, aplicável tanto à alínea a quanto à c do permissivo
constitucional. Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II,
b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(AREsp 1634409/SP, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação: 01/09/2020, o
destaque não consta do original).
4.7. A responsabilidade dos sócios, nos casos de
desconsideração da personalidade jurídica, é pessoal e ilimitada, e não
proporcional à participação de cada sócio no capital social.
Isto decorre seja por aplicação do art. 1.080, do CC,
seja porque pode-se “concluir pela possibilidade de responsabilização dos sócios
da sociedade dissolvida de fato pelas obrigações pendentes, sem que tenha
aplicação qualquer regra de limitação desta responsabilidade, visto que se trata de
ilícito perpretado pessoal por eles, sócios” (Fábio Ulhoa Coelho, “Manual de
Direito Comercial Direito de Empresa”, 19a ed., Saraiva, 2007, SP, p. 180).
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do
sites deste Eg. Tribunal de Justiça extraídos do respectivo site: (a) “EXECUÇÃO
-
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DO
EXECUTADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA DOS SÓCIOS PELA
DÍVIDA RECURSO PROVIDO” (22a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 7.286.590-8, rel. Des. Roberto Bedaque, v.u., j. 09.09.2008, o
destaque não consta do original); (b) “ACIDENTE DE VEICULO - AÇÃO DE
EMBARGOS DE TERCEIRO - Desconsideração da personalidade jurídica:
encerramento irregular da atividade empresária e impossibilidade da
penhora - Responsabilidade pessoal e ilimitada dos sócios, embargantes (...)
- Recurso não provido.” (25a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1082113-0/1, rel. Des. Antônio Benedito Ribeiro Pinto, v.u., j. 27.03.2009, o
destaque não consta do original); e (c) “RECURSO - Embargos de Declaração -
Afastada a pretensão do embargante ao efeito modificativo, ausente erro no
acórdão a justificá-lo, encontrando-se solidamente fundamentado e em absoluta
consonância com os elementos dos autos e com o entendimento que prevalece
nesta Câmara a respeito da responsabilidade ilimitada dos sócios em razão
da dissolução irregular da empresa - Precedentes - Rejeição. “ (21a Câmara de
Direito Privado, Embargos de Declaração no 7.327.519-1/01, rel. Des. Itamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
Gaino, v.u., j. 01.07.2009, o destaque não consta do original).
4.8. Na espécie, a parte agravante credora ofereceu
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora Sanko Sider
Comércio Importação e Exportação de Produtos Siderúrgicos Ltda, sob as
alegações de que: (a) a pessoa jurídica é devedora de R$771.945,90, ante o
julgamento de procedência de ação de cobrança de demurrage; e (b) a executada
foi administrada de forma fraudulenta por seus administradores, ocorrendo
confusão patrimonial entre os bens da empresa e os bens particulares dos sócios
ou foi encerrada irregularmente.
Embora não transitada em julgado, os seguintes itens
da r. sentença de fls. 111/194, não infirmados por nenhuma alegação, nem prova
constante dos autos, bastam para o reconhecimento da utilização da pessoa
jurídica para utilização de fraudes pelo sócio agravado Marcio Andrade Bonilho:
28, 68, 184/189, 214, 225, 267/268, 270, 290/292, 301, 319, 327, 405/409, 410,
415 e 419 (respectivamente, fls. 115, 121, 132/134, 139, 142, 167, 146, 154/158,
164, 172, 173, 181, 182 e 187/188).
Aplicando-se as premissas supra, embora não
produzida prova de que um dos sócios, no caso Murilo Tena Barrios, participasse
efetivamente da administração da sociedade empresária devedora, é de se
reconhecer presentes os requisitos previstos no art. 50, do CC, para o deferimento
do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora
Sanko Sider Comércio, Importação e Exportação de Produtos Siderúrgicos Ltda.,
com determinação de inclusão dos dois sócios agravados, Marcio Andrade
Bonilho e Murilo Tena Barrios, no polo passivo da ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença, visto que demonstrado o abuso de personalidade
jurídica, por desvio de finalidade, mediante a utilização da pessoa jurídica para
realização de fraudes, que resultaram na condenação de sócio Marcio Andrade
Bonilho, por utilização da pessoa jurídica para atos de lavagem de dinheiro, em
operação estruturada para viabilizar a obtenção de recurso junto a empreiteiras
contratantes da Petrobrás, e por integrar organização criminosa, em sentença
condenatória proferida nos autos da ação penal 5026212-82.2014.4.04.7000/PR,
data de 22.04.2015 (fls. 111/194 dos autos originais), ainda não transitada em
julgado.
Observa-se que o entendimento supra restou
inalterado com o advento da MP no881/2019, que alterou a redação do art. 50, CC.
Isto é o quanto basta para a reforma das r.r. decisões
agravadas.
5. Não se condena as partes agravadas em verba
honorária por sucumbência no incidente e afasta-se essa condenação imposta à
parte agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
Descabida a condenação em honorários advocatícios
sucumbenciais em incidentes processuais, em que não resulte a extinção ou
alteração substancial do próprio processo principal, conforme decidido pela Eg.
Corte Especial do STJ, nos autos do EREsp 1.366.014/SP, como acontece no caso
dos autos, de indeferimento de pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, ante a inexistência de extinção, ainda que parcial, nem alteração
substancial do próprio processo principal, que compreende a ação executiva
proposta pela parte agravante.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DA FIXAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA.
INCIDENTE
PROCESSUAL.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO DECISÃO
Da acurada análise do agravo de instrumento que deu origem ao presente recurso
pode-se depreender que MOHAMAD ABDUL ABBAS (MOHAMAD) ajuizou
ação de rescisão de contrato contra VILA RONDON INDUSTRIAL
MADEIREIRA LTDA (VILA RONDON) pretendendo o recebimento dos valores
relativos à reposição florestal. A ação foi julgada procedente. Na fase de
cumprimento de sentença, MOHAMAD apresentou incidente de desconsideração
da personalidade jurídica da executada. O incidente foi julgado improcedente,
tendo os honorários advocatícios sido fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais). Contra essa decisão, GERMENE MALLMANN e EDO OSVALDO
MALLMANN (GERMENE e EDO) interpuseram agravo de instrumento
sustentando que o valor da causa é declaração unilateral da parte e que a verba
honorária somente poderia ser fixada entre 10% e 20%. Requereram a majoração
dos honorários advocatícios. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso
em acórdão, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRESIGNAÇÃO
EM FACE DA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESACOLHIMENTO.
CABIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVEITO
ECONÔMICO. CABIMENTO DO ARTIGO 85, § 8o DO CPC, LEVANDO EM
CONTA O CONTIDO NO § 2o. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO
E DESPROVIDO (e-STJ, fl. 311). Os embargos de declaração opostos por
GERMENE e EDO foram rejeitados (e-STJ, fls. 343/347). Irresignados,
GERMENE e EDO interpuseram recurso especial com fulcro no art. 105, III, a, da
CF, sustentando a violação do art. 85, §§ 2o e 8o, do NCPC e a necessidade de
fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa. Alegaram
que o valor fixado é ínfimo e deve ser majorado. Não houve contrarrazões (e-STJ,
fl. 366). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser provido De plano, vale
pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do
Enunciado no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC. Do mérito GERMENE e EDO
sustentaram a violação do art. 85, §§ 2o e 8o, do NCPC e a necessidade de
fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.
Alegaram que o valor fixado é ínfimo e deve ser majorado. O Tribunal de
origem ao julgar o agravo de instrumento, manteve a condenação da verba
honorária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (e-STJ, fls. 310/332).
Contudo, a Corte Especial do STJ, nos autos do EREsp no 1.366.014/SP, da
Relatoria do Excelentíssimo Sr. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
firmou entendimento no sentido de que não é cabível honorários advocatícios
nos incidentes processuais, exceto nos casos em que os incidentes são capazes
de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal. Eis a
ementa do referido julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE PROCESSUAL.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 20, § 1o. DO
CPC/1973.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
PROVIDOS. 1. A divergência traçada nestes autos trata apenas da condenação em
honorários de sucumbência em sede de incidente processual. 2. A jurisprudência
desta Corte entende que a melhor exegese do § 1o do art. 20 do CPC/1973 não
permite, por ausência de previsão nele contida, a incidência de honorários
advocatícios em incidente processual ou recurso. 3. Embargos de Divergência
providos para reformar o acórdão embargado, e negar provimento ao Recurso
Especial de POMPÉIA S.A. EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO. (EREsp
1.366.014/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Corte
Especial, DJe 5/4/2017) Assim, o acórdão recorrido encontra-se em
dissonância com o entendimento firmado pela jurisprudência do STJ no
sentido de que não é cabível honorários advocatícios nos incidentes
processuais, exceto nos casos em que os incidentes são capazes de extinguir ou
alterar substancialmente o próprio processo principal, o que não se verificou
no caso em apreço. Todavia, o recurso de GERMENE e EDO visa a
majoração da verba honorária fixada na origem e não há recurso pleiteando
a exclusão dos honorários advocatícios, sendo vedada o reforma do acórdão
proferido da origem em virtude da impossibilidade de reformatio in pejus.
Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao apelo nobre.” (REsp
1801087/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, data da publicação: 07/06/2019, o destaque
não consta do original); e (b) “Trata-se de recurso especial interposto por
FAIRWAY LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA. e OUTRO, com fundamento
no art. 105, inc. III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
REQUISITOS PRESENTES - PREJUDICADA A CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
DETERMINADA
NA
DECISÃO
AGRAVADA
RECURSO PROVIDO" (fl. 334 e-STJ). Os embargos de
declaração opostos, foram rejeitados (fls. 349-350 e-STJ). No recurso especial,
além de indicar dissídio jurisprudencial, os recorrentes alegam violação dos arts.
85 §§ 2o e 14, 489 e 1.022, II do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 50 do
Código Civil. Indicam omissão no acórdão recorrido, pois não se pronunciou
sobre a alegada ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica, constantes do art. 50 do CC, e sobre o equívoco na condenação aos
honorários de sucumbência. Sustentam que o simples inadimplemento não é
suficiente para garantir a medida extrema da desconsideração da personalidade
jurídica. Destacam, ainda, que não tendo o recorrido logrado êxito em comprovar
o abuso da personalidade ou a confusão patrimonial, não se há falar em
desconsideração da personalidade jurídica. Requerem o provimento do especial,
com a concessão de efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas às fls. 424-446
(e-STJ). É o relatório. DECIDO. O recurso merece prosperar. O acórdão
impugnado pelo recurso especial inadmitido foi publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). O
Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o
convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguintes trechos do acórdão
recorrido: "(...) Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, em incidente próprio, nos autos de execução de título extrajudicial
decorrente do inadimplemento de contrato de fornecimento de equipamentos
de sistemas de energia solar, indeferiu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da executada Solaria Brasil Comercialização e
Fornecimento de Produtos e Soluções Energéticas Ltda. Depreende-se dos
elementos trazidos aos autos que citada em novembro de 2014, a empresa
executada não realizou espontaneamente o pagamento dos valores devidos cujo
montante atual é de aproximadamente R$ 33.800,00. Desde março de 2015, tem
sido feitas diligências (BacenJud fls. 122/124, Penhora e Avaliação fls. 138 e
InfoJud fls. 145) com o objetivo de bloquear tais valores. Todas as tentativas
restaram infrutíferas, inclusive consta certidão do oficial de justiça informando
que a empresa não se encontra no endereço indicado há mais de um ano (fls. 138).
Porém, perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e à JUCESP, a empresa
continua ativa (fls. 160/165). Verifica-se assim, que foram esgotados os meios à
disposição da credora para a satisfação da dívida. Portanto, há indícios suficientes
de que a personalidade jurídica foi obstáculo que impossibilitou o recebimento
dos valores devidos por ausência de patrimônio da sociedade, ensejando o
convencimento de que a desconsideração é a solução para o caso. Por tais
motivos, de rigor o deferimento do pedido, incluindo-se os sócios no polo passivo
da ação, com possibilidade de constrição de seus bens. Diante disso, fica
prejudicada a condenação da Agravante em pagar honorários sucumbenciais aos
patronos dos terceiros (Fairway/outro e Alejandro), como havia sido determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
na decisão agravada (fls. 28). Ante o exposto, dou provimento ao agravo para
deferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Solaria Brasil
Comercialização e Fornecimento de Produtos e Soluções Energéticas Ltda" (fls.
335-336 e-STJ). Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou
deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido oposto
à pretensão dos recorrentes. Por outro lado, ao contrário do entendimento firmado
na origem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta
de bens capazes de satisfazer o crédito não constituem motivos suficientes para a
desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Confira-se:
"AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INDÍCIO
DE
ENCERRAMENTO
IRREGULAR
DA
SOCIEDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
INSUFICIENTE
PARA
AUTORIZAR
A
DESCONSIDERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não é possível deferir a
desconsideração da personalidade jurídica sem prova concreta de fraude ou de
abuso de personalidade. Precedentes. 2. A mera dissolução irregular da sociedade
não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade para
alcançar bens dos sócios. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento" (AgRg no AREsp 757.873/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 3/2/2016). "AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE
ALTERAR O JULGADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. MERA DEMONSTRAÇÃO DE
INSOLVÊNCIA OU DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA.
PRESSUPOSTOS.
AFASTAMENTO.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. O encerramento irregular das
atividades empresariais, por si só, não é causa para a desconsideração da
personalidade jurídica. Precedentes do STJ. 2. É inviável em sede de recurso
especial, rever o entendimento do tribunal de origem que afastou a presunção de
veracidade da declaração de pobreza e fundamentadamente indeferiu o pedido de
justiça gratuita em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo
regimental não provido" (AgRg no AREsp 622.972/SC, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 31/8/2015). Como visto, a
desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está
subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
circunstâncias não reconhecidas na hipótese. Dessa forma, ao decidir que o
encerramento irregular e a ausência de bens seriam suficientes para a
aplicação do art. 50 do Código Civil, a Corte Estadual destoou do
posicionamento deste Tribunal, merecendo o acórdão recorrido reparo.
Quanto aos honorários sucumbenciais, não são cabíveis pois o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica é incidente processual. Esta
questão já foi objeto de embargos de divergência, julgado pela Corte Especial.
Observe-se: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 20, § 1o. DO CPC/1973.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.1. A
divergência traçada nestes autos trata apenas da condenação em honorários de
sucumbência em sede de incidente processual. 2. A jurisprudência desta Corte
entende que a melhor exegese do § 1o. do art. 20 do CPC/1973 não permite,
por ausência de previsão nele contida, a incidência de honorários
advocatícios em incidente processual ou recurso. 3. Embargos de Divergência
providos para reformar o acórdão embargado, e negar provimento ao Recurso
Especial de POMPÉIA S.A. EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO" (EREsp
1.366.014/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 29/3/2017, DJe 5/4/2017 - grifou-se). Deste modo, não
há que falar em arbitramento de honorários sucumbenciais e desfavor dos
recorridos. Por fim, no tocante ao pedido de efeito suspensivo ao recurso
especial, é importante destacar que se trata de medida excepcional e tem por
requisito a presença cumulativa do perigo da demora e da fumaça do bom direito,
aliados à teratologia ou à manifesta ilegalidade da decisão, o que não ficou
evidenciado nos autos. Em igual sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA.
EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A atribuição de efeito
suspensivo a recurso especial depende da presença cumulativa dos requisitos do
periculum in mora e do fumus boni juris, aliados à teratologia ou à manifesta
ilegalidade da decisão. 3. Em razão da improcedência do presente recurso, e da
anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo
de lei. 4. Agravo interno não provido, com imposição de multa." (AgInt no AREsp
960.129/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/5/2017, DJe 29/5/2017 - grifou-se) Ante o exposto, dou parcial provimento
ao recurso especial para afastar a desconsideração da personalidade jurídica
da parte recorrente. Publique-se. Intimem-se” (REsp 1784605, rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, DJE 21/02/2019, o destaque não consta do original).
6. Em resumo, o recurso deve ser provido para
reformar as r.r. decisões agravadas, para deferir do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade devedora Sanko Sider Comércio, Importação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34
Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000
e Exportação de Produtos Siderúrgicos Ltda., com determinação de inclusão dos
dois sócios agravados, Marcio Andrade Bonilho e Murilo Tena Barrios, no polo
passivo da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, sem
condenação em qualquer das partes em verba honorária sucumbencial.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator